Tribunal: TJMT
Processo: 1000787-25.2021.8.11.0024
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000787-25.2021.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ANA TEREZA MARTINS ALBERNAZ - CPF: 207.105.261-72 (APELADO), FELIPE SANTIAGO DOMINGOS DA SILVA - CPF: 063.652.961-42 (ADVOGADO), ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA - CPF: 682.162.206-00 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), ANA TEREZA MARTINS ALBERNAZ - CPF: 207.105.261-72 (APELANTE), ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA - CPF: 682.162.206-00 (ADVOGADO), FELIPE SANTIAGO DOMINGOS DA SILVA - CPF: 063.652.961-42 (ADVOGADO), MARTINS & ALBERNAZ LTDA - ME - CNPJ: 33.712.894/0001-00 (APELANTE), MARTINS & ALBERNAZ LTDA - ME - CNPJ: 33.712.894/0001-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REQUERIDA NÃO PROVIDO. AUTOR PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÕES –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS

- INTERRUPÇÃO NO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - CORTE EFETUADO EM DIA VEDADO PELA LEGISLAÇÃO (
SEXTA
-
FEIRA
) - SUSPENSÃO INDEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO –
VALOR MAJORADO - RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO - RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

É vedada a suspensão da prestação de serviço de energia elétrica em virtude de inadimplemento do consumidor, na sexta-feira, sábado, domingo ou
feriado
ou no dia anterior a este, conforme nova redação dada pela
Lei

14.015/2020
ao determinado no art. 6º, parágrafo único da
Lei
13.460/2017.

A interrupção do fornecimento de energia caracteriza falha na prestação do serviço e configura dano moral, porquanto trata-se de serviço essencial.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

R E L A T Ó R I O

Apelação nº
1000787-25.2021.8.11.0024

Apelante
:
ENERGISA S/A

Apelante:
MARTINS & ALBERNAZ LTDA - ME

Apelada
:
ENERGISA S/A

Apelado:
MARTINS & ALBERNAZ LTDA - ME

1ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães

RELATÓRIO

Recursos de apelação
interpostos
ENERGISA S/A
e
MARTINS & ALBERNAZ LTDA - ME.

Ação:
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais,
proposta por
MARTINS & ALBERNAZ LTDA - ME
em desfavor de
ENERGISA S/A.

Sentença: julgou parcialmente procedente a ação, para condenar a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de

R$5.000,00 (cinco mil reais). Em se tratando de ilícito contratual, o termo inicial da incidência dos juros moratórios dos danos morais deve incidir a partir da citação e a correção monetária deve incidir a partir do arbitramento. Por fim, condenou a parte requerida ao pagamento integral das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da condenação.

Apelação da Energisa (Id. 178652361)
: Afirma que a suspensão se deu em 03/03/2021 (quarta-feira), contudo, após

a

realização

do

serviço,

ao

invés

de

ter

sido

realizado

o

pagamento

da

fatura

para a religação da energia na unidade

consumidora,

houve

a

autorreligação do medidor, sem anuência da distribuidora. Aduz que na

data de 09/04/2021 não

houve

a

suspensão

por

falta

de

pagamento e sim a reafirmação do corte ocorrido em 03/03/2021

(quarta-feira). Defende que não se configura a ocorrência de danos morais e que o valor indenizatório fixado é excessivo.

Pugna pela improcedência da ação ou, alternativamente, redução do valor da indenização.

Apelação do autor
(Id. 178652369): Busca, em síntese, a majoração da indenização a título de danos morais.

Contrarrazões (Id.

178652374):
pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

A requerente é titular da Unidade Consumidora nº
6/392050-1 e atua no ramo alimentício.
Afirma que em razão da pandemia atrasou o pagamento das faturas de energia elétrica, motivo pelo qual teve sua energia suspensa em 09/04/2021. Defende a ilegalidade do corte, porquanto efetuado em uma sexta-feira, portanto ajuizou a ação, para ser indenizada pelos danos experimentados.

A controvérsia está em
saber se comporta reforma a r. sentença, a fim de julgar improcedente a ação ou, ainda, saber se é caso de redução ou majoração do valor indenizatório arbitrado (R$5.000,00).

De início, rejeita-se as preliminares de não conhecimento dos recursos por ofensa ao princípio da dialeticidade. Assim se diz, porque os apelantes impugnaram os fundamentos da sentença, em particular ao que toca a inexistência de ato ilícito e inadequação do valor da condenação.

Pois bem.
Trata-se de relação de consumo, de modo que se aplica o Código de Defesa do Consumidor.

Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos,
inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil
, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Em que pesem as alegações da concessionária apelante, verifica-se que a requerida não demonstrou nos autos a autorreligação do medidor pela parte autora.

Sabe-se que se constatadas irregularidades no medidor de energia elétrica, deve ser observada a responsabilidade do consumidor e as exigências do artigo 129 da mencionada Resolução Normativa, que dispõe:

“§ 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos”.

No caso, não demonstrada a suposta
autorreligação do medidor,
verifica-se que a requerida realizou a suspensão no fornecimento de energia em uma sexta-feira (09/04/2021).

Com efeito, é vedada a suspensão da prestação de serviço de energia elétrica em virtude de inadimplemento do consumidor, na sexta-feira, sábado, domingo ou
feriado
ou no dia anterior a este, conforme nova redação dada pela
Lei

14.015/2020
ao determinado no art. 6º, parágrafo único da
Lei
13.460/2017.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DANOS MORAIS – Configuração –
Deve-se salientar a possibilidade teórica de interrupção deste serviço – No entanto, o art. 359 da Resolução Normativa n° 1.000/21 da ANEEL veda expressamente a suspensão do fornecimento de energia em casos de inadimplemento nas sextas feiras, sábados, domingos, vésperas de feriados e feriados, como ocorrido na hipótese vertente
– "QUANTUM" INDENIZATÓRIO – Verba indenizatória arbitrada em R$ 3.000,00 pela r. sentença que se mostra apta a sanar de forma justa a lide – Honorários advocatícios sucumbenciais majorados, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil – Negado provimento ao recurso.
(TJSP; Apelação Cível 1000676-55.2022.8.26.0358; Relator (a): Hugo Crepaldi; Órgão Julgador: 25ª Câmara de Direito Privado; Foro de Mirassol - 2ª Vara; Data do Julgamento: 31/03/2023; Data de Registro: 31/03/2023)

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. Sentença de parcial procedência, reconhecendo-se devida a indenização por danos morais, uma vez ser vedada a suspensão da prestação de serviço de energia elétrica em virtude de inadimplemento do consumidor, na sexta-feira, sábado, domingo ou feriado ou no dia anterior a este, conforme nova redação dada pela Lei 14.015/2020 ao quanto determinado no art. 6º, parágrafo único da Lei 13.460/2017. Inconformismo da concessionária. DANOS MORAIS.
Apesar de entender-se ser legítima a suspensão por conta de inadimplência, não poderia ter ocorrido a partir de uma sexta-feira, conforme legislação aplicável.
Indenização minorada para R$ 3.000,00, quantia suficiente e proporcional ao fim que se destina, amoldando-se aos precedentes desta C. Corte. Sentença mantida. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1061329-82.2021.8.26.0576; Relator (a): Rosangela Telles; Órgão Julgador: 31ª Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 30/03/2023; Data de Registro: 30/03/2023)

Dessa forma, a suspensão indevida no fornecimento de energia elétrica configura dano moral, porquanto trata-se de serviço essencial.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA – O JUIZ É O DESTINATÁRIO DAS PROVAS CABENDO A ELE DECIDIR PELA REALIZAÇÃO OU NÃO DA PROVA, CONFORME SEU LIVRE CONVENCIMENTO - CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - AUSÊNCIA DE DÉBITO E SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO- INDENIZAÇÃO DEVIDA- QUANTUM MANTIDO - CONSOANTE OS PRÍNCIPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE RESPONSABILIDADE OBJETIVA – RECURSO ADESIVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. 1-

Inexiste cerceamento de defesa, quando a matéria for de direito, ou mesmo de fato, se as provas documentais carreadas aos autos forem suficiente para a formação da convicção do julgador.2
- O corte indevido de energia elétrica na residência da parte autora, que restou comprovado nos autos, causou efetivamente dano moral, pois, tendo em vista o caráter essencial que o serviço possui, ainda que por curto período de tempo. O dano moral decorre só pelo fato do indevido corte, ou seja, é in re ipsa, sendo desnecessária prova do prejuízo dela advindo.
3 - Cabe ao causador do dano demonstrar ou comprovar a existência de fatos impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora/apelada, o que não ocorreu, seja no sentido de comprovar o pedido regular de transferência

ou da suspensão do fornecimento de energia por parte de terceiro, com a regular informação prévia à titular da unidade consumidora e ou de demonstrar a existência de débitos, com a necessidade notificação prévia.4- Para a fixação do quantum indenizatório, levam-se em conta determinados critérios baseados nas condições econômicas e sociais das partes, bem como a intensidade do dano, atendidos os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Mantem-se o valor fixado em sentença para fins de adequação aos parâmetros do órgão colegiado, atendendo as peculiaridades do caso concreto. (TJMT - SEBASTIAO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 05/02/2019)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E DEMORA NO SEU RESTABELECIMENTO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - ATO ILÍCITO - DANO MORAL CONFIGURADO - REPARAÇÃO FIXADA EM QUANTIA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - HONORÁRIOS RECURSAIS - ARTIGO 85, §11, DO CPC - APLICABILIDADE - MAJORAÇÃO DE OFÍCIO - RECURSO NÃO PROVIDO.
O corte injustificado no fornecimento de energia elétrica e a excessiva demora no restabelecimento do serviço configura ato ilícito que gera dano moral em virtude da essencialidade desse serviço público.
A indenização fixada em valor razoável e proporcional, que compensa os transtornos causados sem gerar enriquecimento ilícito, não comporta alteração. Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional efetuado em grau recursal (art. 85, §11, do CPC). (TJMT - Ap 22266/2018, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/04/2018, Publicado no DJE 20/04/2018)

De modo que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar.

No arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o
quantum
não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que o valor da condenação a título de danos morais, fixado pela sentença recorrida em R$5.000,00 comporta majoração, porque se mostra inadequado ao caso.

Isso porque, o valor a ser fixado, para que cumpra a finalidade de sanção ao ofensor, em razão de sua capacidade financeira, mostra-se ínfimo e merece ser majorado para uma quantia que melhor atenda às necessidades, qual seja o montante de R$10.000,00.

Nesse sentido, é entendimento deste e. TJMT:

“
O valor da reparação deve ser arbitrado com razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica das partes.
[...].” (TJMT, Ap 30320/2018, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho - Quarta Câmara de Direito Privado – 09.05.2018).

Nessa linha, também existem julgados nesta Corte que estipulam a mesma quantia indenizatória em casos semelhantes:

“
AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR
DANOS

MORAIS
- NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR - LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - PROVA AUSENTE - ÔNUS DE QUEM ALEGA - ART. 373, INCISO II, DO CPC/2015 -
DANO

MORAL
IN RE IPSA - VALOR DA REPARAÇÃO E DA VERBA HONORÁRIA INSUFICIENTE - ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA - RECURSO DO AUTOR PROVIDO - RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO. Nas ações declaratórias negativas de dívida, cabe ao réu comprovar a legitimidade da cobrança (art. 373, inciso II, do CPC/2015). Não o fazendo, considera-se inexistente o débito lançado sem que fosse demonstrada a relação jurídica entre as partes, e a inscrição em órgão restritivo de crédito configura ato ilícito passível de reparação, sendo presumido o
dano

moral
daí decorrente e portanto dispensada a produção de prova.
Se o montante indenizatório fixado está abaixo do que vem sendo estipulado pelo STJ e por este Tribunal, deve ser
majorado
.
Também comportam majoração os honorários advocatícios se a quantia arbitrada não for adequada e justa, diante da responsabilidade assumida e do tempo dispendido pelo profissional para a prestação do serviço.”
(Ap. 0002061-47.2016.8.11.0111, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21.11.2018).

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso da requerida e dá-se provimento ao recurso do autor
, para reformar a r. sentença, apenas no que toca à majoração do valor indenizatório, com a condenação da requerida ao pagamento de R$10.000,00, a título de danos morais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023